Tribunal: TCU
Processo: 025.551/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar prejuízos referentes à aquisição da refinaria de Pasadena pela Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada para apurar danos relativos à aquisição da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI) pela Petrobras America Inc. (PAI), subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A., perante o grupo belga Astra Transcor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis o Sr. Thales Rezende de Miranda (CPF XXX.910.687-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'c' e 'd', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Aurélio Oliveira Telles (CPF XXX.042.305-XX), Cezar de Souza Tavares (CPF XXX.610.177-XX), Luís Carlos Moreira da Silva ( CPF XXX.767.177-XX) e Rafael Mauro Comino (CPF XXX.650.717-XX), na condição de ex-membros da comissão de negociadores, bem como dos ex-Diretores Srs. Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX) e Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) e do ex-presidente Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Ildo Luis Sauer (CPF XXX.024.960-XX), e Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), ex-membros da Diretoria Executiva da Petrobras; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Palocci Filho (CPF XXX.605.448-XX), Claudio Luis da Silva Haddad (CPF XXX.286.697-XX), Fabio Colletti Barbosa (CPF XXX.733.258-XX), Gleuber Vieira (CPF XXX.278.627-XX), e Sra. Dilma Vana Roussef (CPF XXX.267.246-XX), ex-membros do Conselho de Administração da Petrobras; 9.5. condenar solidariamente os responsáveis a seguir identificados, também em solidariedade com a empresa condenada em débito no bojo do TC Processo 035.952/2016-4 , ao pagamento das quantias especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Petróleo Brasileiro S/A, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5.1 Aurélio Oliveira Telles (CPF XXX.042.305-XX), Cezar de Souza Tavares (CPF XXX.610.177-XX), Luís Carlos Moreira da Silva (CPF XXX.767.177-XX), Rafael Mauro Comino (CPF XXX.650.717-XX), Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX), Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) e José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72); VALOR ORIGINAL Data da conversão US$ R$ 453.296.325,17 1.109.216.107,69 17/10/2014 Valor atualizado até 14/12/2018: R$ 1.594.916.340,37 9.6. aplicar aos Srs. Luís Carlos Moreira da Silva (CPF XXX.767.177-XX), Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX) e José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 110 milhões (cento e dez milhões de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar aos Srs. Almir Guilherme Barbassa (CPF XXX.113.586-XX), Guilherme de Oliveira Estrella (CPF XXX.771.627-XX), Ildo Luis Sauer (CPF XXX.024.960-XX), e Renato de Souza Duque (CPF XXX.515.167-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno, no valor de R$ 67.854,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar ao Sr. Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX), individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso III, do Regimento Interno, no valor de no valor de R$ 67.854,00 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. com fundamento no art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU, considerar graves as infrações cometidas por Luis Carlos Moreira da Silva, Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo; 9.11. com fulcro no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c art. 270 do Regimento Interno do TCU, inabilitar Luis Carlos Moreira da Silva, Nestor Cuñat Cerveró e José Sérgio Gabrielli de Azevedo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos; 9.12. decretar cautelarmente, com fundamento no art. 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do Regimento Interno deste Tribunal, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens dos responsáveis a seguir relacionados, devendo esta medida alcançar os bens considerados necessários para garantir o integral ressarcimento do débito em apuração, ressalvados os bens financeiros necessários às suas subsistências, inclusive tratamentos de saúde, e dos familiares deles dependentes; Aurélio Oliveira Telles (CPF XXX.042.305-XX) Cezar de Souza Tavares (CPF XXX.610.177-XX) Luís Carlos Moreira da Silva (CPF XXX.767.177-XX) Rafael Mauro Comino (CPF XXX.650.717-XX) Nestor Cuñat Cerveró (CPF XXX.381.207-XX) Paulo Roberto Costa (CPF XXX.612.879-XX) José Sérgio Gabrielli de Azevedo (CPF 042.750.395 72) 9.13. considerar como termo inicial para contagem do prazo fixado no subitem anterior desta deliberação a data de averbação da medida cautelar nos respectivos órgãos de registro dos bens; 9.14. nos termos do art. 276, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, conceder prazo de até 15 (quinze dias), sem efeito suspensivo, aos responsáveis arrolados no subitem 9.12 para que se pronunciem, caso queiram, a respeito da adoção da medida cautelar referida no mesmo subitem, informando-os que, no âmbito da respectiva resposta à aludida oitiva, fica desde já franqueada a possibilidade de designar os bens não suscetíveis ao correspondente constrangimento cautelar, com a devida justificativa para esse não constrangimento; 9.15. constituir um processo apartado de "indisponibilidade de bens" específico para cada responsável; 9.16. recomendar à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central, entidades que regulam as atividades das instituições financeiras e do mercado de capitais, que avaliem a necessidade de exarar normas e/ou regulações específicas sobre a emissão de relatórios de valuation e de fairness opinions usualmente emitidas por consultores e instituições financeiras para balizar decisões de investimentos e desinvestimentos; 9.17. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) que oriente todas as empresas estatais federais, quanto à necessidade de que, nos processos de investimentos e desinvestimentos, ao utilizarem relatórios de valuation e fairness opinions , promovam avaliações críticas sobre a consistência e a qualidade desses documentos, examinando as premissas, pressupostos e ressalvas neles contidos, analisando necessariamente os valores propostos em comparação a uma avaliação "as is", de modo a subsidiar a decisão dos administradores, respeitada a independência das instituições financeiras emissoras dos pareceres; 9.18. determinar à Petrobras que, nos processos de investimentos e desinvestimentos, para subsidiar a tomada de decisão, seja sempre informado à Diretoria Executiva (DE) e ao Conselho de Administração (CA) a avaliação "as is", tendo em vista que essa informação é essencial para fundamentar a decisão que vier a ser tomada, devendo estar expressamente justificada e demonstrada a vantagem na aquisição ou alienação de qualquer ativo por valor distinto. 9.19. determinar à Petrobras, por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que sejam adotadas as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental; 9.20. dar ciência desta decisão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como para a Comissão de Valores Mobiliários e para o Departamento de Polícia Federal, para adoção das medidas cabíveis.